Tribunal: TJSP
Processo: 2187193-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) não há falar na ilegitimidade da autoridade Estadual, para participar do polo passivo da lide, objetivando o fornecimento e a disponibilização de medicamentos, insumos, equipamentos e tratamentos, tendo em vista o reconhecimento da solidariedade dos entes públicos, pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 793; b) impossibilidade, por ora, de inclusão da União Federal no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo Relator, o I. Min. Gilmar Mendes, no RE no 1.366.243 (Tema no 1.234, do C. STF), em sede de Repercussão Geral; c) ação original, submetida aos critérios estipulados pelo C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 3. Apresentação de laudo médico fundamentado, indicando a necessidade do medicamento postulado, a ineficácia dos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS e a urgência da medida. 4. Hipossuficiência econômica, igualmente, comprovada nos autos. 5. Tutela provisória de urgência indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, reformada, para o seguinte: a) conceder a tutela provisória de urgência; b) determinar o fornecimento do medicamento, indicado na petição inicial, em favor da parte autora, hipossuficiente, para o tratamento da respectiva saúde; c) fixar o prazo de 10 dias, a partir da intimação da parte ré, para a disponibilização do referido fármaco, sob pena de multa pecuniária diária, na hipótese de inadimplemento, que será arbitrada, verificada e observada na origem. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.